Tribunal: CARF
Processo: 10510.006202/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006202/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
PROVAS. DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante faze-lo em outro momento processual.
PERÍCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA
O pedido de realização de prova pericial deve observar a prescrição do inciso
IV, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, sem o que deve-se considera-lo
inexistente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO.
Nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei n°9.711, de 20 de novembro de 1998, a partir de 01/02/99, o
contratante de serviço executado mediante cessão de mão-de-obra deve reter
11% do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço e recolher a
importância retida à Seguridade Social.
SOLIDARIEDADE.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
INOCORRÊNCIA
Os casos de solidariedade ou de responsabilidade tributária subsidiária são
apenas aqueles expressamente previstos em lei, não cabendo à administração
atribuir qualquer uma delas sem que a situação se molde a alguma das
hipóteses legais.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL
Tratando os autos de exigência do cumprimento de obrigação tributária
principal, é inaplicável a relevação de que trata o artigo 291 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006202/2007-43
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.006202/2007-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 15-
15.307, da 7a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO.
Nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela
Lei n°9.711, de 20 de novembro de 1998, a partir de 01/02/99, o contratante de qualquer
serviço executado mediante cessão de mão-de-obra deve reter 11% do valor bruto da
nota fiscal de prestação de serviço e recolher a importância retida à Seguridade Social.
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante faze -10 em outro momento processual. (Art. 7°, § 1°, da Portaria RFB n°
10.875, de 16/08/2007).
PERÍCIA.
Indeferida a realização de diligências ou pericias, quando prescindíveis, protelatórias ou
impraticáveis. (Art. 11, caput, da Portaria RFB no 10.875, de 16/08/2007).
Conforme o Relatório Fiscal, a NFLD em questão se refere às:
2. As contribuições sociais apuradas são aquelas destinadas â Seguridade Social,
correspondentes à obrigação da empresa contratante de serviços executados mediante
cessão ou empreitada de mão-de-obra reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância no prazo legal, conforme
preceitua o art. 31 da Lei 8.212/91, combinado com o art. 219 do Decreto 3.048/99 —
Regulamento da Previdência Social.
3. A ORGBRAS é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e qualificada
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de acordo com a lei federal
9.790/99 e em síntese tem como objetivos sociais: a promoção gratuita da assistência
social, da saúde e da educação; promoção da segurança alimentar e nutricional;
promoção do voluntariado, entre outros, conforme estatuto social anexo.
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.006202/2007-43

5. A entidade não forneceu informações em meio digital com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais da Receita Federal do Brasil atual ou em vigor a época
de ocorrência dos fatos geradores, conforme solicitação por meio de Termo de inicio da
ação fiscal - TIAF, recebido em 05/07/2007. Em decorrência foi lavrado o Auto de
Infração - AI - 37.075.680-0.
(...)
7. Informe-se que não houve apropriação de qualquer guia da previdência para os
levantamentos abaixo relacionados, dai não sera gerado o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA. Todos os pagamentos efetuados pela entidade por
meio de GPS foram apropriados aos levantamentos da NFLD 37.076.676-2.
E prossegue expondo um a um os diversos levantamentos por meio dos quais o
crédito foi apurado, encerrando sua exposição com a informação de que:
9. A discriminação, por competência, das bases de cálculo e das rubricas com
respectivas alíquotas e contribuições lançadas nesta NFLD constam, respectivamente,
no Relatório de Lançamentos - RL e no Discriminativo Analítico do Débito - DAD,
anexos. Já o montante apurado por levantamento e competência, bem como o montante
para o período de lançamento do crédito, inclusive com multa e juros SELIC, constam
no relatório Discriminativo Sintético do Débito - DSD, também anexo.
Regularmente cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação
onde alegou, em síntese, que:
1) a notificada é Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP,
regida pela Lei no 9.790/99;
2) tendo em vista se tratar de uma OSCIP que atua precipuamente através de
Termos de Parceria, no caso dos autos todos os contratos firmados decorrem
de Parcerias com o Estado de Sergipe que, por isso, deveria ser trazido para o
pólo passivo da relação jurídica tributária como responsável solidário ou, ao
menos subsidiário;
3) tratando o lançamento de apuração da não realização de retenção de 11%
sobre os pagamentos efetuados a prestadoras de serviços, alega que já
requisitou destes prestadores os documentos que demonstrariam os respectivos
recolhimentos, os quais desde logo pede prazo para juntada posterior;
4) no que diz respeito à não apresentação de documentos digitais no formato do
MANAD, alega que o programa gerador do escritório de contabilidade que lhe
presta serviços gerou os documentos mas que estes não foram validados pela
Delegacia da Receita Previdenciária.
Ao final, requer:
Ante o exposto requer pelo julgamento procedente do pedido da impugnante para fins
de que seja desconsiderada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de
37,075.677-0 pelas razões fáticas e jurídicas acima descritas no valor de R$
51.548,65(cinqiienta e um mil reais quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos).
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito tendo por
base o principio da ampla defesa, em especial fornecimento de prazo para juntada dos
documentos acima declinados, ficando desde já requerido, bem como realização de
pendas e todos os outros meios de prova necessário à defesa da impugnante.
Analisando a Impugnação acima, a DRJ/SDR jugou procedente o lançamento, de
que a contribuinte foi intimada em 05/05/2008 (Aviso de Recebimento às fls.234, página 4 do
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.006202/2007-43

volume 2), vindo interpor o presente Recurso Voluntário em 02/06/2008 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.236) que nada mais é que cópia da Impugnação já analisada, com
exceção do pedido final onde requer:
Ante o exposto requer pelo provimento do presente recurso para fins de reformar
integralmente o acórdão emanado pela 7a Turma da DRJ/SDR relevando a notificação
correspondente a NFLD No 37.075.677-0 no valor de R$ 51.548,65(cinqiienta e um mil
quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) levando em conta a
primariedade da recorrente, conforme consta no relatório do Auditor, bem como por não
haver circunstâncias agravantes, também expresso no relatório do Auditor referente ao
respectivo auto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme se apura no Relatório acima, o presente Recurso Voluntário é mera
repetição da Impugnação que, por seu turno, traz apenas dois argumentos em sua defesa:
1) requer a responsabilização solidária do estado de Sergipe ou, ao menos, sua
indicação como responsável subsidiário;
2) alega que estaria gestionando perante os prestadores de serviço para trazer aos
autos provas de que todas as contribuições previdenciárias pelas quais ora é
exigida já restariam recolhidas por aqueles prestadores, protestando pela
juntada posterior dos referidos documentos e a produção de todos os
elementos de prova em direito admitidos.
No pedido final, requer ainda a relevação da penalidade ora aplicada por ser
primária e não haver circunstâncias agravantes.
Pois bem, quanto ao requerimento para inclusão do Estado de Sergipe no pólo
passivo da relação jurídica tributária, já foi esclarecido pelo Acórdão recorrido que não há
previsão normativa para tanto, não cabendo maiores explanações além do que ali já foi
consignado:
A solidariedade não se presume, deve estar expressa. O art. 124 do CTN determina que
são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as expressamente
designadas por lei como tal. Conforme parágrafo único, do art. 124, do CTN a
solidariedade não comporta beneficio de ordem.
O art. 31 da Lei 8.212, de 1991 prevê que são responsáveis solidários pelo cumprimento
da obrigação previdenciária principal a empresa tomadora de serviços com a empresa
prestadora de serviços, mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, ate a competência janeiro de 1999.(...)
Já no que diz respeito ao protesto para juntada posterior de provas aos autos e
mesmo à produção de todos os demais meios de prova em direito admitidos, devemos lembrar
que o artigo 16, do Decreto no 70.235/72, determina que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.006202/2007-43

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como bem se vê, as provas no Processo Administrativo Fiscal-PAF devem
sempre ser carreadas aos autos com a Impugnação, sendo que sua juntada posterior deve sempre
ser motivada por alguma das hipóteses do §4o acima ou, no mínimo, à demonstração de que sua
apreciação implique na prova cabal da improcedência do lançamento ou qualquer exigência que
se faça no âmbito dos autos.
Além disso, no que diz respeito à prova pericial, há que se observar os requisitos
do inciso IV, acima, sem os quais o requerimento genérico equivale à inexistência de pedido de
perícia.
Mas ainda mais importante, no presente caso não há desde a impugnação nenhum
requerimento de juntada de novas provas aos autos, nem ao mesmo foram trazidos quaisquer
elementos de prova junto com o Recurso Voluntário, não havendo, assim, sequer o que ser
analisado quanto a essa questão pois, afinal não há prova nenhuma nos autos que demonstre as
alegações da defesa.
Por fim, no que diz respeito ao pedido de relevação trazido ao final neste Recurso
Voluntário, tratando o presente feito de exigência do recolhimento de obrigação tributária
principal e não de penalidade por descumprimento de obrigação tributária acessória, não cabe
aplicar a relevação de que trata o artigo 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.006202/2007-43

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital